Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PARA ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA NÃO ASSINADO PELO CLIENTE. AJUSTE FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. INSTRUMENTO ESCRITO EM QUE APOSTA ASSINATURA FALSA DA COCONTRANTE. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. FALHA DE SEGURANÇA QUE CONFIGURA FORTUITO INTERNO. RETORNO NECESSÁRIO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTABELECIMENTO DEVIDO DO CONTRATO EFETIVAMENTE FIRMADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. OFENSA MORAL NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tem natureza consumerista a relação jurídica constituída entre o usuário de linha telefônica e a empresa de telefonia, na medida em que as partes se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e fornecedor, conforme preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Atestado por laudo grafotécnico que a autora não assinou o contrato para alteração do plano de telefonia que antes ajustara, evidente que a questão litigiosa não é atinente à validade do negócio jurídico, mas a suas condições de existência, visto que objeto de investigação a presença de elementos necessários à estipulação de acordo de vontades, mais especificamente à efetiva, clara e expressa declaração de consentimento, que é requisito indispensável à formação do contrato.
3. Tem-se por inexistente o negócio jurídico formalizado em instrumento escrito para alteração de plano de telefonia móvel diante da certificação de que falsa a assinatura da consumidora/contratante, isso porque manifesta a falta de consensus, elemento essencial ao estabelecimento de qualquer vínculo jurídico negocial. Hipótese em que necessário o retorno das partes ao status quo ante.
4. A empresa de telefonia que não demonstra ter adotado cautelas mínimas de segurança ao contratar, deixando assim de prevenir a ação de falsários, incorre em falha na prestação do serviço e deve responder por danos gerados por fortuito interno, mas a compensação por danos morais, demanda, para além da ocorrência de ato ilícito, a verificação do efetivo acontecimento de situação representativa de lesão a atributos da personalidade humana. Assim, não se reconhece o dever de indenizar por dano extrapatrimonial quando ausentes, como no caso concreto, segundo os elementos de convicção reunidos aos autos, qualquer circunstância caracterizadora de concreta violação a direitos da personalidade.
5. Apelação conhecida e provida parcialmente. Sucumbência redistribuída. Honorários majorados.